Tribunal: TJMT
Processo: 1007571-86.2018.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007571-86.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VERISSIMO - CPF: 326.874.478-89 (ADVOGADO), ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0008-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ATTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (EMBARGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER SUPORTADOS PELO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Tauá Biodiesel LTDA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela Exequente. A Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por não ter considerado que a Exequente já havia requerido a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial antes do ajuizamento da execução, o que, segundo alega, configuraria causa para a condenação da Exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de considerar que a exequente deu causa à oposição dos embargos à execução, em razão da prévia inclusão do crédito no processo de recuperação judicial da devedora, o que, segundo a Embargante, afastaria sua responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se prestam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4.

A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à novação do crédito em virtude da homologação do plano de recuperação judicial, à aplicação do princípio da causalidade e à fixação dos ônus sucumbenciais em desfavor da empresa recuperanda.

5.

A execução foi ajuizada em 10/11/2017, antes da homologação do plano de recuperação judicial (17/01/2019), estando a credora no pleno exercício de seu direito de ação no momento da propositura da demanda.

6.

O fato de o crédito estar sujeito à recuperação judicial não exime o devedor inadimplente da responsabilidade pelas despesas processuais, tendo em vista que a extinção da execução decorreu de novação posterior e não de vício no título exequendo.

7.
A insatisfação da Embargante revela mero inconformismo com o julgamento, não havendo omissão a ser sanada. Os embargos declaratórios não constituem instrumento hábil para reexame do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos e a extinção da execução em curso, mas não afasta a aplicação do princípio da causalidade.

2.
O devedor que deu causa ao ajuizamento da execução responde pelas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo que a demanda tenha sido posteriormente extinta pela novação decorrente da recuperação judicial.

3.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impõe a rejeição dos embargos de declaração que visam rediscutir o mérito da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

TAUA BIODIESEL LTDA
opôs Embargos de Declaração em id. 317620870, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 315028860, o qual proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela Embargada.

A Embargante alega que o acórdão recorrido padece de omissão, por não ter enfrentado aspectos relevantes da controvérsia, os quais seriam aptos a conduzir à manutenção da sentença de primeiro grau.

Sustenta que o julgado não considerou que a Embargada/Exequente deu causa à oposição dos Embargos à Execução, uma vez que propôs a execução mesmo ciente da existência do pedido de recuperação judicial da Embargante, bem como da habilitação do crédito respectivo no juízo recuperacional.

Aduz que, ao tempo da propositura da execução, a Embargada já havia requerido a habilitação de seu crédito no processo de recuperação judicial da Embargante, sendo indevida a cobrança individual daquele débito, em afronta ao plano de soerguimento.

Pontua que não se pode atribuir os ônus sucumbenciais à Devedora em razão de execução que jamais poderia prosperar, diante da inequívoca sujeição do crédito ao regime da recuperação judicial, razão pela qual seria de rigor o reconhecimento de que a exequente deu causa aos Embargos à Execução.

Assim, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja restabelecida a sentença de primeiro grau, mantendo-se a condenação da Embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Subsidiariamente, pugna pelo acolhimento para fins de prequestionamento da matéria, especialmente quanto ao artigo 85 do Código de Processo Civil.

Contraminuta acostada em id. 322514861.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Conforme se observa dos autos, a Execução principal (autos n. 1009219-38.2017.8.11.0003) foi ajuizada em 10/11/2017 pelo à época credor Odílio Balbinotti Filho (posteriormente o crédito foi cedido a ora Apelante), em razão do inadimplemento pelos Executados de um contrato de compra e venda de sementes de milheto, cujo débito perfaz R$ 2.154.975,27 (dois milhões cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

A Executada/Apelada opôs, em 05/09/2018, os Embargos à Execução em análise, alegando que está em recuperação judicial, tendo suscitado I) a carência de ação ante a falta de interesse de agir, II) a impossibilidade jurídica do pedido, III) a necessidade de suspensão da demanda, IV) a sujeição do crédito à recuperação judicial, V) a necessidade de observância dos princípios da preservação da empresa e de seu função social, VI) da novação operada, VII) da incompetência do juízo de primeiro grau, e a VIII) impossibilidade de atos de penhora.

Requereu a extinção da ação executiva e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso à execução, por meio de perícia contábil.

A sentença recorrida (id. 287708459) julgou procedentes os embargos para extinguir a execução em face da Tauá Biodiesel LTDA, ante a perda superveniente do objeto. Pelo princípio da causalidade, a Embargada exequente foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A partir dos elementos que constam nos autos, resta incontroverso que o crédito objeto da ação executiva foi incluído no plano da recuperação judicial da executada Tauá Biodiesel e tal plano foi homologado junto ao Juízo recuperacional em 17/01/2019 (id. 287708469), de maneira que se aplica a disposição contida no artigo 59 da Lei n. 11.101/05:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

Assim, diante da novação operada, a extinção do feito executivo apenas em relação à Recuperanda é a medida adequada, conforme bem consignado pelo Juízo de primeiro grau.

Entretanto, considerando que a sentença extintiva não decorre de qualquer irregularidade no crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e a consequente novação da dívida, a partir da aplicação do princípio da causalidade,
a verba sucumbencial deve ser suportada integralmente pelos Devedores,
pois estes deram causa ao ajuizamento da ação
.

Importante destacar que a Execução em comento fora ajuizada em 10/11/2017 e a homologação do plano recuperacional ocorreu somente em 17/01/2019 (id. 287708469), de maneira que embora o crédito da credora tenha sido incluído na recuperação judicial, não se pode deixar de observar que esta detinha necessidade e legítimo interesse na tutela jurisdicional.

Na verdade, muito embora o magistrado singular tenha julgado procedentes os embargos, quando se analisa os pedidos feitos na petição inicial (id. 287708375) se observa que a Embargante pleiteava a extinção da Execução principal, ou seja, não se objetivava apenas a sua exclusão, mas sim a extinção total do procedimento, com fundamento na concursalidade do crédito.

Levando-se em conta que a sentença extinguiu a Execução tão somente em relação à Tauá Biodiesel, sendo certo que houve a manutenção dos demais coobrigados no polo passivo, não há que se falar em êxito da Empresa embargante nos embargos à execução.

A teor do entendimento da jurisprudência que tem prevalecido nesta Corte “a exclusão da empresa em recuperação judicial não representa êxito substancial dos embargantes, pois a execução foi mantida em relação ao avalista, cuja obrigação é autônoma e subsiste à novação do crédito” (N.U 0007742-97.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025).

Portanto, cabe à Apelada suportar os ônus da sucumbência, pelo princípio da causalidade (artigo 85, §10 do Código de Processo Civil), tendo em vista que deu causa, juntamente com os demais devedores, ao ajuizamento da execução.

Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXUCUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.
2. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 2.1 Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.
(...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DISCUSSÃO SOBRE A INCLUSÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXTINÇÃO POSTERIOR DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR CREDOR. INVERSÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. Diante da celeuma instaurada quanto ao objeto da ação executória estar inserido no plano de recuperação judicial, com a prolação de diversas decisões pelo Tribunal estadual, inclusive com a apresentação de impugnação/habilitação do crédito,
não há mesmo como desconstituir o acórdão prolatado nos embargos à execução (Apelação n.o 1.0000.20.463048-7/001), que reconheceu expressamente que o ajuizamento da execução somente ocorreu em razão do inadimplemento da executada e dos coobrigados.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.431.216/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
Em decorrência do princípio da causalidade, deve o devedor suportar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da ação executiva extinta diante da novação do crédito em virtude de sua recuperação judicial.
(N.U 1001500-73.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 485, VI E 493 AMBOS DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Perda superveniente de interesse processual, por homologação do plano de recuperação judicial de crédito incluído no plano apresentado Novação da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/05. O acolhimento para a extinção anômala do processo de execução, em hipótese de carência superveniente decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.
Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade. A perda superveniente do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os honorários advocatícios de sucumbência
(art. 85, § 10o, do CPC). (N.U 0011029-73.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA NOVAÇÃO OPERADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores sujeitos ao plano, conforme o artigo 59 da Lei 11.101/05.
A extinção da execução decorre da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial e não de qualquer irregularidade no crédito exequendo, razão pela qual as custas processuais e honorários sucumbenciais devem ser suportados pelos devedores, aplicando-se o princípio da causalidade. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidaram o entendimento de que, em casos de extinção da execução pela novação decorrente da recuperação judicial, o devedor deve suportar o ônus sucumbencial, pois foi quem deu causa à demanda executiva ao inadimplir a obrigação.
Registra-se que não há qualquer previsão na Lei n. 11.101/2005 acerca da isenção do recuperando ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções em seu desfavor.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos e a extinção da execução em curso, mas não isenta a aplicação do princípio da causalidade.
O devedor que deu causa ao ajuizamento da execução responde pelas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo que a demanda tenha sido posteriormente extinta pela novação decorrente da recuperação judicial.
(N.U 1004023-14.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025). (Destaquei).

Registra-se que não há qualquer previsão na Lei n. 11.101/2005 acerca da isenção da Recuperanda ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções em seu desfavor. (...) - sic – id. 315028860.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025